Tribunal: TJES
Processo: 5016227-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016227-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JALINE DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS (REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM). EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. PROPOSTA APARTADA. IOF. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INFERIOR A MÉDIA DE MEERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava o reconhecimento da abusividade de taxas cobradas e da taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se as cláusulas que preveem a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são abusivas; (ii) avaliar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (iii) definir se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios previstas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Tema 958), firmou entendimento sobre a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4. No caso, houve registro do contrato no SNG e foi realizada a avaliação do bem, e não houve excesso no valor cobrando, já que compatíveis com o montante financiado, sendo devidas as tarifas.

5. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Jurisprudência do STJ.

6. A contratação de seguro de proteção financeira de forma voluntária e mediante proposta apartada afasta a alegação de venda casada ou prática abusiva. Jurisprudência do STJ.

7. A estipulação de juros remuneratórios em valor compatível com as taxas médias de mercado não é abusiva, conforme entendimento do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros apenas é válida quando comprovada a efetiva prestação desse serviço e o valor cobrado não for excessivo.

2.
A contratação de seguro prestamista por meio de instrumento autônomo e com adesão facultativa afasta a configuração de venda casada.

3. A pactuação de juros remuneratórios em valor compatível com a média de mercado não configura abusividade.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 596; STJ, Temas Repetitivos nº 24 a nº 27; Tema Repetitivo nº 621; REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018; REsp n. 2.179.145/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025; REsp n. 2.190.846/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025; REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022; REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; TJES, 5029137-02.2022.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2025; TJES, 0017445-62.2020.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024; TJES, 0023840-23.2009.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/08/2024; TJES, 5016141-02.2023.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5016227-10.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JALINE DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Advogado(s) do reclamante: MATHEUS LOPES MARQUES
Advogado(s) do reclamado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JALINE DA SILVA OLIVEIRA
em face da r. decisão do id 77142488 na origem que, nos autos do processo nº 5032352-45.2025.8.08.0035, indeferiu a tutela de urgência em que se objetivava o reconhecimento da abusividade de taxas cobradas e da taxa de juros remuneratórios.

Alega a agravante, em síntese, (i) o financiamento do veículo foi celebrado com inclusão de tarifas abusivas, de Avaliação do Bem (R$ 650,00), Registro de Contrato (R$ 450,32), Seguro Prestamista (R$ 2.680,00) e IOF (R$ 1.051,38);
(ii)
os juros moratórios de 3,91% ao mês e 59,43% ao ano, com capitalização diária, é abusivo, por representar mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período para a mesma espécie de operação;
(iii)
a parcela deve ser reduzida para R$ 368,26 (trezentos e sessenta e oito e vinte e seis centavos); e (iv) a negativa de depósitos dos valores incontroversos são prejudiciais pois geram mora e continuidade do registro em cadastros de negativação ao crédito.

Pois bem.

Quanto as tarifas de avaliação do bem e de registro, a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ no REsp nº 1.578.553/SP, em que, no Tema Repetitivo nº 958, firmou-se a tese de que "
Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
", em aresto assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018)

Assim, embora a princípio referidas tarifas não conflitam com a regulação bancária, deve-se aferir a efetiva prestação desse serviço e a onerosidade excessiva do valor da cobrança.

Na hipótese dos autos, em cognição sumária, denota-se que a tarifa de registro de contrato é devida eis que consta o extrato de inclusão de gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG (id 92905202 da origem). Resta pendente apenas a comprovação de que o registro da alienação fiduciária tenha sido efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito, mas neste momento processual entendo que o registro no SNG é suficiente. O valor cobrando pela referida tarifa, de R$ 450,32, não se monstra abusivo, eis que corresponde a 1,07% do valor financiado.

Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo. O apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação e da cobrança de tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, por supostamente destoar da média de mercado; (ii) a previsão de capitalização diária de juros é ilegal, por violação ao dever de informação ao consumidor; e (iii) a cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida, por ausência de comprovação da prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 5. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, por se tratar de ressarcimento de despesa com serviço essencial à constituição da garantia de alienação fiduciária.
A efetiva prestação do serviço foi demonstrada pela instituição financeira por meio de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG),
em conformidade com a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5029137-02.2022.8.08.0024, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2025)

Já a tarifa de avaliação do bem, foi colacionado aos autos o termo de avaliação do veículo (id 92906953 da origem), que confirma que o serviço foi prestado, tendo sido cobrado o valor de R$ 650,00 (id 92905199 da origem), que corresponde a 1,5% do valor financiado, sendo lícita a sua cobrança.

A propósito, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. SEGURO IMPOSITIVO. VENDA CASADA. REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. MORA DESCARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cristina Maria Andreatti Ceolin contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória ajuizada contra BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A demanda visava a revisão de cédula de crédito bancário utilizada para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, alegando-se a ilegalidade do uso da Tabela Price, redução de juros moratórios, limitação dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva de tarifas e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura prática de anatocismo e é ilegal; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e merecem revisão; (i) aferir se a cobrança de tarifas de avaliação e cadastro é válida; (ii) perquirir se a cobrança de tarifa de registro de contrato é indevida por ausência de comprovação; (iii) verificar se a imposição de seguros configura venda casada; e (iv) avaliar se os juros moratórios pactuados são abusivos, justificando sua redução e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A tarifa de avaliação do bem
e
a tarifa de cadastro são consideradas válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a tarifa de cadastro tenha sido cobrada no início do relacionamento, o que se verifica no caso concreto
.

5.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida, uma vez que não há prova de que o registro tenha sido efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito, conforme precedentes.

6. [...].
I
V. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido em relação à alegação de cerceamento de defesa e legalidade da Tabela Price.

13. Parcialmente provido para: a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado; b) Manter a cobrança da tarifa de avaliação e tarifa de cadastro; c) Excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato; d) Excluir a cobrança de seguros pela prática de venda casada; e) Reduzir os juros moratórios par 1% a.m.; f) Descaracterizar a mora da apelante e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente. (TJES, 0017445-62.2020.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024)

Com relação à cobrança do

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros - IOF, não há abusividade ou ilegalidade, uma vez que o STJ consolidou entendimento, no Tema Repetitivo nº 621, de que “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. IOF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. [...]. 4.
Autoriza-se convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (TEMA REPETITIVO 621).

5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais de 2%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES, 0023840-23.2009.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/08/2024)

No que diz respeito ao seguro prestamista, a jurisprudência do STJ é uniforme ao reconhecer que a contratação de
seguro de proteção financeira
de forma voluntária e mediante proposta apartada afasta a alegação de venda casada ou prática abusiva:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegando violação do art. 927, II e III, do CPC, além de divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista, realizada mediante proposta apartada, configura venda casada ou prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão da Corte estadual está alinhada à jurisprudência do STJ, ao reconhecer que a contratação do seguro de proteção financeira foi voluntária, mediante proposta apartada e assinada pela contratante, afastando a alegação de venda casada. A revisão dessa conclusão exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista mediante proposta apartada e devidamente subscrita pelo consumidor não configura venda casada ou prática abusiva, desde que realizada de forma voluntária. 2. A revisão de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais é inviável em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ". (REsp n. 2.179.145/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 39, I, e 51 do CDC e do art. 760 do CC, além de divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, vinculada ao mesmo grupo econômico do banco, e se a ausência de comprovação da apólice do seguro revela irregularidade na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente ao Tema n. 972, ao reconhecer que a contratação do seguro foi facultativa e realizada por proposta apartada, sendo que a análise da alegada imposição exigiria reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A insurgência relativa ao art. 760 do CC não ultrapassa o juízo de admissibilidade por ausência de prequestionamento, sendo aplicáveis, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada por ela, sendo válida a contratação facultativa realizada por proposta apartada. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, sendo aplicáveis, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A análise de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ". (REsp n. 2.190.846/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025)

Do mesmo entendimento compartilha essa Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO LEVE. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a majoração das parcelas após a contemplação configura onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual; (iii) determinar se houve falha no dever de informação na contratação do denominado “Plano Leve”; (iv)
verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista
; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 8.
A contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada, pois não houve prova de imposição ou de impossibilidade de escolha de outra seguradora, afastando a incidência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 972/STJ
.

9. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. (TJES, 5016141-02.2023.8.08.0035, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2026)

Na hipótese, a contratação do seguro se deu forma facultativa e realizada por proposta apartada (id 92905199 da origem), o que afasta a incidência do art. 39, inciso I, do CDC.

Em relação a alegada abusividade dos juros moratórios, os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado:

Tema Repetitivo nº 24 (REsp 1.061.530) - “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
”;

Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530) - “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”;

Tema Repetitivo nº 26 (REsp 1.061.530) -

“
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
”;

Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530) - “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 596 do STF aduz que “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Especificamente no que diz respeito a discussão, o STJ consolidou orientação, no Tema Repetitivo nº 27, de que admitir a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. [...]. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. [...]. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Ademais, a Segunda Seção da Corte Superior sedimentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Fixou, ainda, o entendimento de que a constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora.

2. [...]. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.217.356/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)

No caso, foi formalizado contrato de financiamento de veículo, em que foram estipulados juros remuneratórios de
3,91% ao mês e 59,43% ao ano
(id 76663667 da origem), quando no período da pactuação a taxa média de juros praticada era de
3,01%
ao mês e
42,79%

ao ano
[1]
, ou seja, inferior a taxa praticada no mercado, a rechaçar a alegação de abusividade.

Por derradeiro, a pretensão liminar de depósito de valor incontroverso há de ser amparada em provas concretas aptas o suficiente a extrair a verossimilhança das alegações que a sustentam, ou seja, para o deferimento da tutela antecipada nos moldes em que requerida pela agravante, necessário seria fosse verificada, também de plano, a aparência do bom direito nas ilegalidades ou abusividades contratuais apontadas, o que, em cognição sumária, não se vislumbra.

Não se olvida ainda que, na espécie, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção das parcelas contratadas, porquanto constatada a abusividade, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-07-09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.